Tribunal: TJMT
Processo: 1023804-26.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023804-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos executórios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ABENITA DURAES DE SOUZA - CPF: 318.054.001-00 (AGRAVANTE), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (AGRAVADO), NOE RODRIGUES DE SOUSA FILHO 60425253104 - CNPJ: 18.463.301/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), NOE RODRIGUES DE SOUSA FILHO - CPF: 604.252.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS VALORES AO SUSTENTO OU À SAÚDE. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora apresentada pela Executada/Agravante, autorizando a liberação parcial do montante constrito para a credora e outra parte para a devedora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se os valores bloqueados são impenhoráveis: (i) por se destinarem ao sustento da devedora ou ao tratamento de saúde (art. 833, IV, CPC); e (ii) por estarem depositados em caderneta de poupança em quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC).

III. Razões de decidir

3. O art. 833, IV, CPC exige comprovação inequívoca de que os valores são indispensáveis à subsistência do devedor ou vinculados ao tratamento de saúde, o que não restou demonstrado.

4. Embora a quantia estivesse em caderneta de poupança inferior ao limite legal (40 salários mínimos), a jurisprudência desta Corte entende que a proteção do art. 833, X, CPC é relativa, demandando prova da natureza de reserva mínima ou da destinação ao sustento, o que não ocorreu.

5. A execução deve buscar efetividade, observada a menor onerosidade possível ao devedor (art. 805, CPC), mas sem sacrificar o direito de crédito reconhecido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos é relativa, dependendo da comprovação da origem, natureza e destinação dos valores. 2. A simples alegação, desacompanhada de provas idôneas, não afasta a penhora realizada em execução.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Abenita Duraes de Souza
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execuçãode Título Extrajudicial nº 1002278-72.2017.8.11.0003, ajuizada em seu desfavor por
Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A.

A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD, liberando à Executada, ora Agravante, 30% da quantia constrita e o remanescente à

Exequente, ora Agravada.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que o valor bloqueado é proveniente da venda de um imóvel de sua propriedade, destinado ao tratamento de saúde, vez que é idosa (84 anos) e portadora de doença de Parkinson, conforme laudo médico juntado aos autos.

Alega que o montante estava depositado em caderneta de poupança e é inferior a 40 salários mínimos, sendo, portanto, absolutamente impenhorável nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Afirma ainda que a manutenção da constrição judicial sobre tais valores afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal, podendo causar danos irreparáveis à sua saúde e subsistência.

Por essas razões, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinado o levantamento integral da constrição realizada sobre os valores depositados em sua caderneta de poupança.

Deferido o efeito suspensivo ao recurso (ID 300777897).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela ora Agravada em desfavor de Noe Rodrigues de Souza Filho 60425253104 e da avalista Abenita Duraes de Souza, ora Agravante.

O juízo
a quo
deferiu o bloqueio de valores via SISBAJUD, cuja diligência restou frutífera no importe de R$ 20.534,88 (vinte mil e quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), junto às contas bancárias da Agravante (ID 136544605 da origem).

Após a apresentação de impugnação à penhora pela Agravante, o juízo de primeiro grau determinou a liberação de 70% do montante constrito para a credora/agravada e de 30% para a devedora/agravante, cuja decisão é objeto da presente irresignação recursal.

A tese recursal consiste na impenhorabilidade de todo o montante bloqueado via SISBAJUD.

O ponto central da controvérsia reside na verificação da aplicabilidade das regras de impenhorabilidade invocadas pela Agravante, a saber: impenhorabilidade de valores destinados ao sustento do devedor e de sua família ou à saúde (Art. 833, IV, do CPC); e, impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos (Art. 833, X, do CPC).

Para a aplicação do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, exige-se que a Agravante demonstre, de forma clara e inequívoca, que os valores bloqueados possuem destinação específica para tratamento de saúde ou que sua constrição inviabiliza o sustento próprio ou de sua família.

No caso em apreço, embora o esforço argumentativo, a Agravante não logrou êxito em demonstrar, minimamente que seja, que o montante visa a sua subsistência ou o tratamento da doença, a qual, de fato, resta comprovada (ID 144597362 da origem).

Assim, não se pode presumir a natureza impenhorável do valor com base em meras alegações ou em documentos genéricos, sem elementos que demonstrem de forma concreta a indispensabilidade e a destinação exclusiva do montante.

Registra-se que a Agravante também não demonstra que o montante contido em sua conta bancária é oriundo da alienação de um imóvel, como alegado.

Ademais, verifica-se que a Agravante demonstra, por meio do comprovante à pág. 2 do ID 144597361 da origem, que a quantia constrita estava depositada em caderneta de poupança e é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

No entanto, a jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual se firmou no sentido de que o reconhecimento da proteção legal prevista no inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, exige comprovação de que os valores possuem destinação vinculada ao sustento ou à segurança financeira básica do devedor, o que não restou evidenciado no caso, conforme acima consignado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA - IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.(...)

III. Razões de decidir

3. A proteção prevista no art. 833, inciso X, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, visa preservar o patrimônio mínimo e a dignidade da pessoa humana. 4. No entanto, para o reconhecimento da impenhorabilidade, é imprescindível que a parte interessada demonstre que os valores bloqueados estão integralmente dentro do limite legal. 5. No caso concreto, os extratos bancários apresentados pela agravante não comprovaram a origem e natureza dos valores, nem demonstraram que a penhora impactou recursos indispensáveis à sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, depende de comprovação pela parte interessada quanto à origem, natureza e destinação dos valores. 2. A simples alegação de impenhorabilidade, desacompanhada de provas documentais suficientes, não afasta a validade da decisão que manteve a penhora." (...)
(N.U 1028428-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – CARÁTER ALIMENTAR – NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, ainda mais os que estão em conta corrente e, não em caderneta de poupança, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.
(N.U 1020021-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ATIVOS FINANCEIROS - BLOQUEIO VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE RELATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER DE RESERVA FINANCEIRA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A verificação de impenhorabilidade deve-se dar caso a caso, observando-se as particularidades das movimentações bancárias do executado, sendo necessária a devida comprovação do caráter de reserva de economias, para que seja protegida pela norma da impenhorabilidade. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028057-28 .2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024).

Oportuno registrar que o Código de Processo Civil privilegia a execução menos gravosa ao devedor (art. 805, CPC), mas também assegura a efetividade da execução em favor do credor.

Logo, a ausência de comprovação dos requisitos legais inviabiliza a proteção integral da verba penhorada, como pretende a Agravante, sendo o caso de se manter a liberação dos valores na forma em que determinou o juízo
a quo
, pois certamente garantirá a subsistência da recorrente.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025